Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-31.2016.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002197-31.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), EDER BRANDAO DE SOUZA - CPF: 043.651.311-09 (APELADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), DAIANE DE NAZARE TORRES SILVA - CPF: 047.054.701-41 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTÔNIO CALOS SILVA DE SOUZA (APELADO), EDER BRANDAO DE SOUZA - CPF: 043.651.311-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE DE NAZARE TORRES SILVA - CPF: 047.054.701-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), 29419 (APELADO), ANTÔNIO CARLOS SILVA DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA VIGILÂNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, fixando a indenização em R$ 8.000,00 (danos morais) e R$ 15.000,00 (danos estéticos) devido a acidente ocorrido em instituição de ensino pública, que resultou em amputação parcial do dedo médio de aluno menor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Estado pode ser responsabilizado objetivamente pelo acidente ocorrido no ambiente escolar, à luz do art. 37, §6º, da CF/1988; e
(ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado em sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do ente estatal é caracterizada pela falha na prestação do serviço público, nos termos da teoria do risco administrativo e do art. 37, §6º, da CF/1988. A omissão do Estado em garantir a segurança do menor no ambiente escolar foi devidamente comprovada.

4. A alegação de caso fortuito não encontra suporte nos autos, sendo responsabilidade do ente público assegurar a integridade dos alunos sob sua guarda.

5. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências na vida do menor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Estado é objetivamente responsável pelos danos causados a alunos no ambiente escolar, em decorrência de falha na prestação do serviço público.

2. Os valores indenizatórios fixados em casos de danos morais e estéticos devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e suas implicações".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos movida por ANTÔNIO CARLOS SILVA DE SOUZA, representado por seus genitores, julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (danos morais) e R$ 15.000,00 (danos estéticos), acrescidos de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade estatal, sob o argumento de que o evento danoso decorreu de caso fortuito, inexistindo, portanto, nexo de causalidade.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que os elementos dos autos comprovam a omissão do Estado em garantir a segurança do menor, sendo os valores fixados adequados à gravidade dos danos sofridos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, declinou de manifestação nos autos, ao considerar ausente interesse público ou social que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, de natureza intrínseca e extrínseca, conheço do recurso de apelação interposto.

Antes de ingressar na análise do mérito, passo a delinear, de forma concisa, os fatos que ensejaram a propositura da presente demanda.

Conforme consta dos autos, o autor, menor de 8 (oito) anos de idade à época dos fatos, sofreu acidente ocorrido em ambiente escolar no dia 14 de julho de 2015, quando a grade de ferro localizada na instituição de ensino se fechou sobre o seu dedo médio, ocasionando amputação parcial do membro.

O sinistro ocorreu enquanto o aluno aguardava a autorização para deixar o estabelecimento escolar.

Relata-se, ainda, que, no momento do acidente, não havia qualquer tipo de supervisão adequada por parte da instituição, dado que a professora responsável não se encontrava presente, tampouco outro agente estatal desempenhava o dever de vigilância.

Cumpre destacar que os genitores do menor foram informados do ocorrido por terceiros, não tendo recebido comunicação oficial da escola.

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem como à luz da teoria do risco administrativo, condenando o réu ao pagamento de indenização no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Ainda, foram fixados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta a inexistência de responsabilidade estatal, sob o fundamento de que o evento danoso decorreu de caso fortuito, afastando, assim, o nexo de causalidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados, alegando afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a omissão do Estado na garantia da segurança do menor, bem como que os valores fixados mostram-se adequados à gravidade do dano experimentado.

Pois bem.

A controvérsia dos autos deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva do Estado, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37 (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Cumpre destacar que, apesar de existir certa divergência doutrinária sobre a matéria, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que, em se tratando de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos do Poder Público, a responsabilidade estatal é objetiva, nos termos do dispositivo constitucional acima mencionado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Suprema Corte, submetido ao regime de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Considerando a responsabilidade objetiva do Estado, a procedência do pleito inicial exige a presença dos elementos essenciais: a conduta estatal, que pode ser comissiva ou omissiva, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre ambos, além da ausência de causas excludentes de responsabilidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Cabe ao Poder Público, ou a quem o represente, o ônus da prova quanto à inexistência dos pressupostos da responsabilização estatal ou à presença de excludentes de responsabilidade.

Ultrapassadas essas considerações preliminares sobre a teoria do risco administrativo que embasa a responsabilidade civil do Estado, passo à análise do conjunto probatório dos autos, com o objetivo de verificar se estão presentes os elementos necessários à constituição do dever de indenizar, conforme pleiteado pelos apelantes.

Do exame do acervo probatório, restou amplamente demonstrado nos autos que o autor, menor de 8 (oito) anos, sofreu lesão corporal em decorrência de acidente ocorrido no ambiente escolar, onde se encontrava sob a guarda direta do ente estatal, fato que impõe a análise do dever de vigilância por parte da administração pública.

É incontroverso que a integridade física do autor foi violada, sendo evidenciada a ausência de supervisão adequada no momento do sinistro.

A professora responsável não estava presente e não havia qualquer outro servidor ou agente público exercendo o dever de cuidado com os alunos, o que evidencia a falha na prestação do serviço público.

Quanto à alegação de caso fortuito, sustentada pelo apelante, tal tese não encontra respaldo nos autos, uma vez que a manutenção da segurança dos alunos no interior da escola constitui dever primário do Estado, não havendo elementos que permitam afastar a sua responsabilidade.

Do dano moral e do dano estético

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, presume-se em decorrência do próprio fato danoso. O sofrimento físico e psicológico do autor, decorrente da mutilação parcial de um de seus dedos, é evidente, sendo intensificado pelo fato de o evento danoso ter ocorrido em ambiente que deveria garantir a sua segurança.

Quanto ao dano estético, este também restou cabalmente demonstrado pela amputação parcial do dedo médio do menor, caracterizando uma deformidade permanente, com impactos significativos em sua autoestima e aparência.

Da quantificação da indenização.

O valor fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos, revela-se proporcional à gravidade das lesões sofridas, bem como atende aos critérios dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no artigo 944 do Código Civil.

No que tange à alegação de que o montante arbitrado configuraria enriquecimento ilícito, tal assertiva não se sustenta, pois o quantum fixado está em consonância com a função reparatória e pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo ou desproporcional ao prejuízo experimentado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais parâmetros fixados na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025